Tribunal: TJMT
Processo: 0005547-95.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO - ART. 14, DA LEI N. 10.826/03 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - ALEGADA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE - CRIME DE MERA CONTUDA - PERIGO ABSTRATO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO CONCRETO - APELO DESPROVIDO.
1. Não há falar em atipicidade da conduta de portar arma de fogo desmuniciada e/ou desmontada, pois o delito previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/063, é de mera conduta e perigo abstrato. Precedentes dos tribunais.
2. Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005547-95.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[APARECIDO DAMAS DA COSTA - CPF: 994.020.171-00 (APELANTE), JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO - ART. 14, DA LEI N. 10.826/03 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - ALEGADA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE - CRIME DE MERA CONTUDA - PERIGO ABSTRATO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
S
NOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO CONCRETO
- APELO
DESPROVIDO.

1.
Não há falar em atipicidade da conduta de po
rtar
arma de fogo desmuniciada
e/
ou desmontada, pois o delito previsto no art. 1
4
,
da Lei n. 10.826/063
,
é
de
mera conduta e perigo abstrato
.
Precedentes dos tribunais.

2
. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por APARECIDO DAMAS DA COSTA contra a sentença prolatada
pela
Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop
(
MT
)
, nos autos da Ação Penal n.

0005547-95.2020.8.11.0015, que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o apelante pela prática do delito descrito no art. 14, da Lei n. 10.826/03, fixando-lhe a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto
(I
d.

212220567
)
.

Em suas razões (Id.

215835160) a defesa sustenta que os fatos não evidenciam qualquer conduta que possa enquadrar o denunciado em alguma atividade que pudesse expor qualquer indivíduo ao risco, pela total
ausência de potencialidade lesiva
da conduta.

Aduz que
a
“arma desmonta
da
e sem munição é considerada qualquer coisa menos uma arma de fogo” e que a conduta praticada pelo apelado é atípica. Devendo o
apelante
ser absolvido nos termos do artigo 386
,
III
,
do Código de Processo Penal.

Por fim almeja a reforma da sentença para que diante da ausência de atipicidade material - perigo a vida, o réu seja absolvido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação (Id. 223335166).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id.

227688153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 10 de abril de 2021, por volta de 17h00min, em via pública, nas proximidades de um bar, localizado no bairro Jardim São Paulo, nesta cidade de Sinop/MT, APARECIDO DAMAS DA COSTA, com consciência e vontade, portava 01 (uma) arma de fogo do tipo espingarda, de marca e modelo não identificados, calibre nominal 28, número de série 122306, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.”

A denúncia fora recebida em 27/01/2022

(Id. 209716668).
Sobreveio a sentença julgando procedente o pedido da denúncia, condenando o apelante pela prática do delito descrito no art. 14, da Lei n. 10.826/03, fixando-lhe a pena definitiva em 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformada
,
a defesa interpôs o presente recurso sustentando a tese de que a conduta perpetrada é atípica materialmente, porque não houve lesividade, ou seja, inexistiu qualquer
“
risco à vida
”
, pleiteando a reforma da sentença.

O
pedido absolutório por atipicidade material
,
em virtude de suposta ausência de lesividade da conduta, levando em consideração que se trata de crime de perigo abstrato
não merece acolhimento, pois
a
sua
consumação ocorreu no exato momento em que o réu foi flagrado portando ilegalmente arma de fogo.

A materialidade do delito em análise encontra-se provada de forma inequívoca nos autos, sendo ilustrada pelo boletim de ocorrência
(
ID n
.
212222862 -
p
. 12/17
)
, auto de apreensão
(
ID n
.
212222862 -
p
. 66/67
)
, laudo pericial – exame de eficiência em arma de fogo e munição
(
ID n
.
212222862 -
p
.

74/76
)
, bem como por meio das declarações prestadas na fase inquisitiva e em Juízo.

De igual modo, a autoria delitiva também é certa e inconteste, recaindo, de forma estreme de dúvida, na pessoa do acusado Aparecido Damas Costa, conforme acervo probatório coligido aos autos, devidamente produzido
à
luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A defesa sustenta que a arma apreendida não possu
i
lesividade para dar ensejo à condenação, já que estava desmontada e desmuniciada
,
todavia
não
é
este o entendimento da doutrina e jurisprudência majoritária, já que a arma pode ser montada e municiada
facilmente e
a qualquer tempo.

Nesse sentido
,
o escólio do e. TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, DESACATO, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – VÍTIMAS POLICIAIS – PALAVRAS QUE NÃO CAUSARAM TEMOR – INOCORRÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTA O MEDO INCUTIDO ÀS VÍTIMAS PELAS AMEAÇAS PROFERIDAS NO MOMENTO DA PRISÃO DO ACUSADO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – AÇÃO EM MOMENTO DE RAIVA E DESCONTROLE EMOCIONAL – IRRELEVÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – DESCABIMENTO – PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AGENTE QUANTO À PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM –
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PISTOLA DESMUNICIADA
– INVIABILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO APREENDIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado durante a instrução processual que as ameaças proferidas na lavratura do auto de prisão em flagrante causaram temor às vítimas, inviável a absolvição, sendo irrelevante se foram dirigidas para policiais civis.

Inexistindo dúvidas de que os xingamentos tinham o nítido propósito de desprestigiar a dignidade do cargo público ocupado pelos policiais que efetuaram a prisão do agente, não há falar em absolvição, até porque o estado emocional do autor não afasta a tipicidade do crime de desacato.

Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, especialmente por se tratar de arma de fogo, que possui a comercialização regulamentada por decreto e procedimentos específicos para aquisição, imperativa a condenação nas penas do crime de receptação dolosa (CP, art. 180, caput).

Não há falar em atipicidade da conduta de possuir e guardar arma de fogo desmuniciada, pois o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/063 é mera conduta e perigo abstrato.

(N.U 1000023-48.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

Vale ressaltar que no caso dos autos foi
comprovada a eficiência para a produção de disparos,
havendo, portanto, potencialidade lesiva do artefato bélico, sendo o que basta à caracterização do delito
.

“(...) a arma periciada tem a natureza descrita no item 2, no estado em que foram enviadas, demonstrou-se EFICIENTE para a realização de disparos conforme item 3, sendo de uso PERMITIDO conforme item 4.” (ID 54213358 - Pág. 76)
.

Levando em consideração que os crimes de mera conduta são aqueles em que a própria conduta é abstratamente perigosa, sem necessidade de
lesão a um bem jurídico,
aqui não é preciso comprovar perigo real para uma vítima específica
,
basta a violação da norma.

E
,
dessa forma, pode se verificar pelas provas orais produzidas em sede judicial,
sobretudo
os depoimentos dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado,
os quais
tiveram os primeiros contatos com as provas,
a comprovação
que o acusado portava arma de fogo do tipo espingarda, calibre
.
28.

Por sua vez, o próprio acusado APARECIDO DAMAS DA COSTA confessou a prática criminosa. (Id.

212222862 fls.29)

Infere-se que o acusado
praticou
integralmente os elementos objetivos do tipo penal em apreço, pois incorreu nos seus elementos descritivos, consistente no verbo nuclear “portar” arma de fogo de uso permitido, e no seu elemento normativo, consubstanciado na expressão “sem autorização ou em desacordo com regulamentação legal ou regulamentar”.

No caso, a tese de absolvição não merece acolhimento, já que a alegada ausência de efetiva lesividade pelo fato de a arma estar desmuniciada e desmontada não repercute para a configuração do delito do art. 14
,
da Lei n. 10.826/03.

A propósito,
o
STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
. ART. 14 DO CP.
ARMA DESMUNICIADA E DESMONTADA
.
IRRELEVÂNCIA
.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO
. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE QUE
A ARMA ESTAVA APTA A SER DISPARADA
. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ.

1. Em relação ao porte de arma de fogo desmuniciada e desmontada, esta Corte Superior uniformizou o entendimento de que o tipo penal em apreço é de perigo abstrato. Precedentes.

2. Ademais, para entender como pretende o agravante - no sentido de que a arma não oferecia perigo de dano, lesividade ou ameaça alguma à incolumidade pública - seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos - e não sua
revaloração
-, o que se mostra incabível em razão do óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 1.367.442/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018,
DJe
de 14/12/2018.)

Portanto, os autos estão amparados por provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva
, não merecendo reforma a r.
sentença.

Leva-se em conta que o fato de a arma estar desmontada e desmuniciad
a
não leva à conclusão de sua imprestabilidade, pois se desconhece o destino
da mesma
, de modo que ela poderia, a qual
quer momento
,
ser montada, municiada e usada, de modo que a conclusão que se chega é que ela possui potencial lesivo, tanto que constatad
a
essa efetividade em laudo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal de APARECIDO DAMAS DA COSTA e mantenho a sentença por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024